Tribunal: TJSP
Processo: 0011132-12.2005.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
r poderia supostamente tratar do tema (art. 146, inc. III, alínea "b", da Constituição Federal) – Dispositivo amplamente aceito pela jurisprudência para regulamentar a matéria (Temas Repetitivos 566 a 571, julgados pelo E. STJ) – Prescrição intercorrente corretamente decretada – Pedido subsidiário de suspensão do processo (tema 390 pendente de julgamento pelo E. STF) – Ausência de determinação de suspensão dos feitos pela Suprema Corte – Recurso da Municipalidade não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0011132-12.2005.8.26.0024; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Andradina

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/01/2022

Data de publicação:

14/01/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2004 – Município de Castilho – Prescrição intercorrente – Sentença fundada em dispositivo de Lei Ordinária (art. 40 da LEF), enquanto apenas Lei Complementar poderia supostamente tratar do tema (art. 146, inc. III, alínea "b", da Constituição Federal) – Dispositivo amplamente aceito pela jurisprudência para regulamentar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2001, 2002 e 2004 – Município de Castilho – Prescrição intercorrente – Sentença fundada em dispositivo de Lei Ordinária (art. 40 da LEF), enquanto apenas Lei Complementar poderia supostamente tratar do tema (art. 146, inc. III, alínea "b", da Constituição Federal) – Dispositivo amplamente aceito pela jurisprudência para regulamentar a matéria (Temas Repetitivos 566 a 571, julgados pelo E. STJ) – Prescrição intercorrente corretamente decretada – Pedido subsidiário de suspensão do processo (tema 390 pendente de julgamento pelo E. STF) – Ausência de determinação de suspensão dos feitos pela Suprema Corte – Recurso da Municipalidade não provido.